Tribunal: TJES
Processo: 5013636-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013636-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IURI CARLYLE DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013636-71.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: IURI CARLYLE DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSTALAÇÃO DE PONTO EXTRA DE TV. DIVERSAS VISITAS TÉCNICAS AGENDADAS, MAS NÃO REALIZADAS.
(1).
AFIRMA A PARTE AUTORA QUE, DESDE 2017, ERA CLIENTE DA RÉ, TENDO FIRMADO UM CONTRATO QUE INCLUÍA SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, INTERNET E TELEFONE MÓVEL. ADUZ QUE, EM 2022, SOLICITOU À RÉ A INSTALAÇÃO DE UM 4º PONTO DE TV. NO ENTANTO, MESMO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS, O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO, TENDO O AUTOR RESCINDIDO O CONTRATO COM A RÉ. PUGNA, NESTES TERMOS, PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 2.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
.
(3)
. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, QUE RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA INICIAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PRELIMINAR REJEITADA.
(4).
DO MÉRITO.
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(5).
CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM. AO ANALISAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE O AUTOR REALIZOU DIVERSOS PEDIDOS PARA QUE FOSSE INSTALADO O PONTO EXTRA DE TV. NO ENTANTO, A PARTE RÉ APENAS REALIZAVA O AGENDAMENTO DE VISITA E NÃO COMPARECIA À RESIDÊNCIA DO AUTOR, O QUE PERDUROU POR MAIS DE UM MÊS, CONFORME COMPROVADO PELOS INÚMEROS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO JUNTO À RÉ, BEM COMO À ANATEL. COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O TRANSTORNO SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
(6).

POR FIM, A PARTE RÉ ALMEJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, MAS NÃO É IDENTIFICADO MOTIVO ALGUM PARA SUA MODIFICAÇÃO. NOTA-SE QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA (R$ 2.500,00) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. ASSIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MERECE SER MANTIDO NOS SEUS EXATOS TERMOS.

(7).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)